Tribunal: TJMT
Processo: 1085738-16.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085738-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1085738-16.2024.8.11.0001

Agravante(s):
JAILSON JORGE DOS SANTOS.

Agravado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso da parte reclamada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, entretanto, a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 593,49. O agravante sustenta inexistirem anotações preexistentes em seu nome, buscando a reforma da decisão com a fixação de danos morais e o prequestionamento da matéria. A agravada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de anotações preexistentes em nome do agravante, ainda que não impugnadas judicialmente, afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição indevida; (ii) determinar se houve comprovação, pelo agravante, da inexistência de tais anotações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a inexistência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme orientação da Súmula 385 do STJ.

A documentação dos autos comprova que, à época da inscrição impugnada, o nome do autor já estava negativado por outras duas empresas, sendo tais registros anteriores e não impugnados judicialmente.

A alegação de inexistência de anotações anteriores não se sustenta, pois o agravante não produziu prova em sentido contrário, atraindo a aplicação do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do TJMT e do STJ reforça que a existência de negativações anteriores, ainda que por valores diferentes ou já quitadas, inviabiliza a pretensão de danos morais.

A interposição do agravo, diante da ausência de novos fundamentos e da pretensão meramente protelatória, justifica a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de anotações preexistentes legítimas no cadastro de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova inscrição irregular.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto à inexistência de registros anteriores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O agravamento infundado e protelatório do debate processual justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 28.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 284319375, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento
para
afastar
a

condenação por danos morais, diante da existência de anotações preexistentes
.

Ainda, manteve a
declaração
de inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 593,49 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

Em argumento recursal, o agravante sustenta a inexistência de anotações preexistentes em seu nome, razão pela qual pugna pelo afastamento da aplicação da Súmula 385/STJ. Ao final, requer a fixação de danos morais, bem como o prequestionamento da matéria
.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 293882854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 284319375, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 593,49 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos)
, o qual afirma desconhecer.

(...)

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a parte autora, à época da negativação combatida nestes autos (
15/02/2024 – ID

281197537
),
já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes, realizadas pela empresa STONE PAGAMENTO S.A., com exibição em 21/11/2023, e MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO, com exibição em 15/01/2024, conforme histórico de negativações anexado no ID 281197538.

Assim,
não tendo sido demonstrada a ilegalidade das anotações preexistentes, tampouco que estejam sendo objeto de discussão judicial
, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação a título de danos morais
,
ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 284319375, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025